Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-74.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ELISÃO DA INCAPACIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA CONCLUSIVA. ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM A PERÍCIA REALIZADA. HIGIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por segurado que pleiteia o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com destaque para a visão monocular. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, mantendo apenas a concessão administrativa de auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o laudo pericial judicial atende aos requisitos legais, especialmente quanto à resposta aos quesitos formulados pela parte autora; e (ii) se é necessária a realização de nova perícia por especialista em oftalmologia, diante da alegada deficiência técnica do laudo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual estabelece que o laudo pericial deve ser conclusivo e responder a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz. Isso inclui quesitos iniciais, suplementares (art. 469, CPC1) e de esclarecimento (art. 477, do CPC2). In casu, o laudo pericial responde a todos os quesitos, esclarecendo que os elaborados pelo autor já foram abordados pelo Juízo e respondidos, evitando repetições desnecessárias.
4. O laudo confeccionado está subscrito por médico especialista em Medicina do Trabalho e, o que denota proficiência ostentada pelo expert para constatar a enfermidade do apelante, sendo dispensável especialização na área específica referente à debilidade que o acomete (visão monocular).
5. O fato da perícia judicial ter sido consumada por médico do trabalho guarnecidos de sólida formação acadêmica e experiência profissional, e não por médico oftalmologista, não consubstancia fato a desmerecer ou desqualificar os resultados obtidos no sentido de que, conquanto padecendo o autor de visão monocular proveniente de acidente laboral, a debilidade não o incapacita, ainda que parcialmente, para o desenvolvimento de suas ocupações habituais, mormente porque, incontroversa a debilidade, o especialista em medicina do trabalho é o indicado para apurar se afeta ou não o desenvolvimento das atividades profissionais do segurado.
6. O laudo pericial admite a existência de redução e não de incapacidade laboral, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente, o que já vem percebendo administrativamente, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a ensejar a aplicação do art. 86 da Lei no 8.213/91.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O laudo pericial responde de forma conclusiva e individualizada aos quesitos formulados pela parte e não compromete a validade da prova técnica. 2. O direito invocado pelo apelante carece de lastro, pois a prova técnica produzida afasta a incapacidade laboral que alega.
Dispositivos relevantes citados: arts. 469 e 477, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 625448, 20060110809302APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2012, publicado no DJe: 16/10/2012. Acórdão 896564, 20140111212834APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJe: 09/10/2015 /12/2023.